Tribunal: TJDFT
Processo: 0005780-46.2019.8.07.0013
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-16
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:
ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL CORRELATO À RECEPTAÇÃO. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. NÃO CABIMENTO. SEMILIBERDADE. ADEQUAÇÃO. SITUAÇÃO SOCIAL E PESSOAL DO MENOR. REITERAÇÃO INFRACIONAL. INSUFICIÊNCIA DE OUTRAS MEDIDAS FIXADAS. SENTENÇA MANTIDA.

1. Ausente situação de dano irreparável, não cabe efeito suspensivo ao recurso, conforme dispõe o artigo 215, do Estatuto da Criança e do Adolescente.

2. Verificada a reiteração infracional, aliada às demais condições pessoais do adolescente, correta a aplicação da medida de semiliberdade, restando evidenciada a insuficiência de outras medidas mais brandas.

3. Recurso conhecido e desprovido.